Tribunal: TJDFT
Processo: 0005382-31.2012.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CÍVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HOSPITAL REGIONAL DA ASA SUL. BLOCO MATERNO-INFANTIL. COBERTURA. DESABAMENTO. REQUERIMENTO PRODUÇÃO PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTO COLHIDO UNILATERALMENTE PELO MPDFT. UTILIZAÇÃO. PROVA PERICIAL INCONCLUSIVA. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO. INDEFERIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Na presente hipótese houve o ajuizamento de ação de improbidade administrativa com o escopo de condenar os réus em virtude de suposta prática de atos de improbidade administrativa decorrentes da obra de construção e posterior reforma do Bloco Materno-Infantil do Hospital Regional da Asa Sul (HRAS).
2. A ação de improbidade administrativa configura importante via jurisdicional para a apuração dos delitos cíveis praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra a administração direta, indireta ou fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de cinquenta por cento do patrimônio ou da receita anual.
3. É fundamental assegurar-se aos réus o exercício das prerrogativas da ampla defesa e do contraditório, o que envolve a possibilidade de produção das provas tempestivamente requeridas pelas partes, desde que não seja verificado o abuso do exercício de defesa ou demonstrada a desnecessidade da iniciativa probatória.
4. No caso em análise foi indeferido o requerimento de produção de prova testemunhal formulado pelas partes. 4.1. Posteriormente, na sentença, a formação do convencimento judicial a respeito da ocorrência da aludida improbidade administrativa decorreu justamente dos depoimentos prestados extrajudicialmente ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. 4.2. Constata-se ter havido cerceamento de defesa, pois, além do indeferimento da oitiva das testemunhas que prestaram depoimentos ao MPDFT houve o acolhimento, como elemento probatório, de depoimentos colhidos unilateralmente pela parte autora sem a observância do contraditório.
5. Na situação ora em análise ficou claro, aliás, o caráter inconclusivo da prova pericial, o que demonstra a ocorrência de cerceamento de defesa também em relação ao indeferimento do requerimento de esclarecimentos ao perito judicial.
6. Recurso interposto pelo primeiro réu conhecido e provido. Sentença desconstituída.
7. Recursos interpostos pelo segundo e quarto réus prejudicados.